Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Os embargos de declaração, diante da fundamentação vinculada, não se prestam para buscar pronunciamento declaratório que a recorrente entenda conveniente sobre questão não aventada nos embargos de declaração anteriormente opostos, sob pena de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.